Tribunal: CARF
Processo: 13819.723421/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723421/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.938 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
HENRIQUE BITU - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-73.246,
de 16 de fevereiro de 2017, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 37/40).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723421/2015-24
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723421/2015-24

O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 8), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 2/7, na
qual alegou que:
(i)
faria jus a créditos de natureza previdenciária, conforme diversos pedidos
de restituição que se encontrariam pendentes de análise perante a Receita
Federal;
(ii)
ante a referida demora, impetrou o Mandado de Segurança no
0005846.13.2013.4.03.6182, no qual foi proferida decisão liminar
determinando a emissão de decisão administrativa em relação aos citados
pedidos de restituição;
(iii) as decisões proferidas nos processos administrativos no
13819.003981/2008-30, 13819.003836/2008-59 e 13819.722483/2013-57
teria reconhecido os créditos por ela invocados;
(iv)
em manifestação nos autos do referido Mandado de Segurança, a
autoridade administrativa teria apontado a existência de débitos da
Recorrente relativos ao Simples Nacionais, os quais teriam sido parcelados
e poderiam ser compensados os créditos deferidos, por meio de
compensação de ofício;
(v)
em linha com tal fato, teria manifestado a concordância com a referida
compensação em requerimento apresentado em 13 de outubro de 2014;
(vi)
após a consolidação do referido parcelamento, em decorrência do valor
conferido às parcelas, deixou de pagar o citado parcelamento, levando ao
seu rompimento;
(vii)
caso a compensação de ofício tivesse sido realizada, o saldo devedor do
parcelamento “seria de um montante suportável e estaria quitado”, e não
teria havido o seu rompimento;
(viii) a exclusão do Simples Nacional seria consequência da demora do Fisco
em processar a compensação de ofício por ela autorizada;
(ix)
deve ser realizada a citada compensação, promovida a sua reinclusão no
programa de parcelamento especial do qual foi excluída e evitada a sua
exclusão do Simples Nacional.
Na decisão de primeira instância, apontou-se a vedação a que as microempresas e
empresas de pequeno porte recolham os seus tributos na forma do Simples Nacional no caso de
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723421/2015-24

existência de débitos após o prazo de trinta dias da ciência do Ato Declaratório de exclusão.
Verificado que, no presente caso, remanesciam débitos, após o citado prazo, seria procedente a
exclusão da Recorrente.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 47/61, no qual a Recorrente, basicamente, reitera as alegações já apresentadas, e queixa-se de
que a decisão recorrida não abordou as questões fáticas por ela apresentadas, limitando-se a
apontar a existência de débitos. Afirma, ainda, que a não realização da compensação de ofício,
por culpa exclusiva da Administração Tributária, faz com que não se saiba se estaria em débitos
com o Simples Nacional na data da sua exclusão. Por fim, apresenta pedido sucessivo no sentido
de que os efeitos do Ato Declaratório de Exclusão sejam suspensos até que a Receita Federal do
Brasil promova a compensação de ofício, de modo a que, no caso de inexistência de débitos, seja
mantida no Simples Nacional e, caso remanescendo débitos, seja-lhe garantido o direito de se
manter no parcelamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 08 de
março de 2017 (fl. 44), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 31 de março daquele ano
(fl. 47), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723421/2015-24

A questão em discussão nos autos está relacionada aos arts. 17, inciso V, 29,
inciso I, e 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
Da conjugação dos referidos dispositivos, observa-se que a pessoa jurídica que
possua débitos “com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa” está impedida de recolher os tributos segundo a sistemática do Simples
Nacional, de modo que a sua adesão à referida sistemática está vedada e, caso já seja optante,
deve, obrigatoriamente, comunicar a sua exclusão, sob pena de ser excluída de ofício pela
Administração Tributária, com os efeitos previsto no art. 31, inciso IV, da mesma Norma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso dos autos, o Ato Declaratório Executivo de fl. 8, emitido em 1o de
setembro de 2015, aponta, em seu Anexo Único, a existência de 32 (trinta e dois débitos) sob
responsabilidade da Recorrente, relativos a períodos de apuração de fevereiro de 2009 a junho
de 2015. Por tal razão, foi promovida a sua exclusão de ofício, a partir de 1o de janeiro de 2016.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723421/2015-24

A alegação da Recorrente é no sentido de que, desde outubro de 2014, havia
autorizado a realização da compensação de ofício de créditos que deteria contra a Fazenda
Nacional, conforme Despachos Decisórios exarados nos processos administrativos no
13819.000386/2008-59, 13819.003981/2008-30 e 13819.722483/2013-57 com os débitos do
Simples Nacional incluídos em parcelamento.
Conforme a sua defesa, então, o fato de a Administração Tributário não haver
realizado a compensação por ela autorizada teria levado à rescisão do parcelamento em questão
(já que o valor da parcela impossibilitou a manutenção dos pagamentos) e, consequentemente, a
sua exclusão do Simples Nacional. Caso a referida compensação houvesse sido realizada, o valor
da parcela devida seria reduzida consideravelmente, de modo que não teria havido a rescisão e
não existiriam os débitos que levaram à exclusão.
Os argumentos apresentados pela Recorrente são lógicos e os elementos de prova
constantes dos autos conduzem à constatação de que são, parcialmente, procedentes.
No documento de fl. 18/21, protocolizado perante a Receita Federal do Brasil em
13 de outubro de 2014, a Recorrente requereu que fosse realizada a referida compensação e que
os débitos eventualmente remanescentes fossem mantidos no parcelamento, à época, em
andamento.
Deste modo, como reconhecido pela Administração Tributária em Ofício
encaminhado ao Poder Judiciário (fl. 17), parte considerável dos débitos então parcelados seriam
quitados por meio da referida compensação (R$ 178.489,62 de R$ 201.322,73, em 30/04/2014).
Assim, é verossímil a afirmativa da Recorrente de que, com a redução do débito, o
valor da parcela seria consideravelmente reduzido, o que poderia ter evitado a rescisão do
parcelamento. Acaso todos os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional se
referissem a valores incluídos no aludido parcelamento, poder-se-ia aventar a possibilidade de
levar em consideração os argumentos apresentados, de modo a cancelar o Ato Declaratório
emitido pela autoridade administrativa.
Não obstante, o Anexo Único do Ato Declaratório aponta, também, a existência
de débitos relativos aos períodos de apuração de novembro de 2012 a janeiro de 2013, abril a
junho de 2013 e junho de 2015. Todos os referidos débitos se referem a períodos de apuração
posteriores à data do pedido de parcelamento (31/05/2012, conforme fl. 53).
Deste modo, ainda que se acatasse a tese da Recorrente, é incontroverso que esta,
após o prazo de que trata o art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006, permanecia com
débitos exigíveis, de modo que procedente a exclusão e a decisão recorrida, à luz da legislação
acima transcrita.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital